Tribunal: TJPA
Processo: 0857118-74.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0857118-74.2018.8.14.0301

APELANTE: ALEX COSTA ALVES

APELADO: ESTADO DO PARA, CONSULPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. DOCUMENTO NÃO ENTREGUE NO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE PONTUAÇÃO.
PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA.

I –
Um dos princípios básicos que norteia a realização de um concurso público é o da vinculação ao edital, o qual determina, em síntese, que todos os atos que regem um certame devem ser seguidos. O edital não é apenas o instrumento que convoca os candidatos interessados em participar de um concurso público, mas é também onde constam todas as regras que poderão ser aplicadas a determinado concurso;

II –
In casu
, no Mandado de Segurança impetrado pelo apelante
,
o

MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital
indeferiu o pedido de liminar e denegou
o mandamus
, no qual o recorrente pleiteava que lhe fosse atribuído uma nova pontuação na etapa de avaliação de Títulos do Concurso Público
C-173, promovido pelas Secretarias de Administração e Educação do Estado do Pará, para provimento de cargos efetivos da Carreira de Magistério da Educação Básica da Rede Pública de Ensino para o cargo de Professor Classe I, Nível A – Física, com lotação no município URE 18 – Mãe do Rio;

III -
Da leitura do edital do certame objeto do
mandamus
impetrado pelo apelante, se observa que
os candidatos deveriam apresentar certificação de conclusão da graduação juntamente com os documentos aptos à concessão de pontos na fase de títulos. Outrossim, o apelante deveria ter apresentado seu diploma de graduação na data de apresentação dos documentos mencionados no edital do certame e, se assim não procedeu, evidentemente não faz jus a pontuação correspondente;

IV – Recurso de apelação conhecido e improvido;

V - Em sede de Reexame necessário, sentença monocrática
mantida em todos os seus termos.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento, e, em sede de reexame necessário,
manter
a sentença vergastada tudo nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de
Plenário
Virtual
da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no período de nove a dezesseis
de
maio
do ano de dois mil e
vinte e dois.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
de sentença e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ALEX COSTA ALVES,

manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado em face de ato praticado por
CONSUPLAN – CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA
e o
ESTADO DO PARÁ
,
indeferiu o pedido de liminar e denegou a segurança.

Em resumo, no referido
mandamus
(
Num. 1876209 - Pág. 1
/12), o patrono do apelante relatou que o mesmo
realizou o concurso nº C-173, promovido pelas Secretarias de Administração e Educação do Estado do Pará, para provimento de cargos efetivos da Carreira de Magistério da Educação Básica da Rede Pública de Ensino para o cargo de Professor Classe I, Nível A – Física, com lotação no município URE 18 – Mãe do Rio.

Salientou que após ser aprovado na primeira etapa do referido certame, o apelante encaminhou a documentação referente à segunda etapa do concurso, a avaliação de títulos.

Ressaltou que encaminhou a banca do concurso para análise os seguintes documentos:
Diploma de mestre em Geofísica: Área de Concentração em Geofísica Marinha (equivaleria a 0,75 pontos conforme edital do certame) e documento que comprova aprovação em Concurso Público para provimento de Professor do magistério superior na área de física da universidade federal rural da Amazônia (0,25 pontos nos moldes do edital).

Mencionou que o recorrente foi surpreendido com a pontuação recebida, equivalente a 0 (zero) ponto, quando deveria ter recebido o equivalente a 1,0 (um) ponto em razão da documentação apresentada.

Asseverou que o apelante foi prejudicado na colocação final do certame em razão da pontuação que lhe foi atribuída na avaliação de títulos.

Sustentou que o apelante foi induzido a erro ao não apresentar certificado de conclusão de ensino superior em razão do edital do concurso apresentar dubiedade a respeito do assunto, pois ao listar os documentos comprobatórios de títulos em apenas um item fez constar o certificado de ensino superior.

Aduziu, em síntese, que o apelante possuía direito líquido e certo de ter sua pontuação reconhecida e, por conseguinte, obter uma nova classificação no certame, visto que foi aprovado dentro do número de vagas do referido concurso.

Ao final, requereu que fosse concedida liminar no sentido
no sentido de garantir a pontuação dos títulos apresentados pelo apelante (1,0 ponto) e, consequentemente, a sua reclassificação.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar requerida, com a concessão da segurança.

O Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (
Num. 1876420 - Pág. 1
/2),
indeferindo o pedido de liminar e denegando a segurança.

Nas razões recursais (
Num. 1876422 - Pág. 1
/10), o patrono do apelante aduziu, em resumo, as mesmas alegações apresentadas no
mandamus
distribuído perante a autoridade de 1º grau.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

Através do despacho de
Num. 1876423 - Pág. 1
, a autoridade sentenciante determinou a intimação dos apelados para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso.

Os apelados
ap
resentaram contrarrazões ao recurso (
Num. 1876427 - Pág. 1
/5 e
Num. 1876437 - Pág. 1/12
), pugnando, em síntese, pela improcedência do apelo.

Após a regular distribuição do recurso, o mesmo veio à minha relatoria e, através do despacho de
Num. 1893318 - Pág. 1
, determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Waldir Macieira da Costa Filho, exarou o parecer de
Num. 2008756 - Pág. 1/4
, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito do presente apelo.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, que, no Mandado de Segurança impetrado pelo apelante
,
indeferiu o pedido de liminar e denegou
o mandamus
, no qual o recorrente pleiteava que lhe fosse atribuído uma nova pontuação na etapa de avaliação de Títulos do Concurso Público
C-173, promovido pelas Secretarias de Administração e Educação do Estado do Pará, para provimento de cargos efetivos da Carreira de Magistério da Educação Básica da Rede Pública de Ensino para o cargo de Professor Classe I, Nível A – Física, com lotação no município URE 18 – Mãe do Rio.

Inicialmente, destaco que um dos princípios básicos que norteia a realização de um concurso público é o da vinculação ao edital, o qual determina, em síntese, que todos os atos que regem um certame devem ser seguidos. O edital não é apenas o instrumento que convoca os candidatos interessados em participar de um concurso público, mas é também onde constam todas as regras que poderão ser aplicadas a determinado concurso.

Sobre o tema, lecionam os juristas Márcio Barbosa Maia e Ronaldo Pinheiro de Queiroz, na obra “O regime jurídico do Concurso Público e o seu Controle Jurisdicional”, Ed. Saraiva, São Paulo, 2007, p. 38/39, o seguinte,
in verbis
:

“O princípio da vinculação ao edital é inerente a qualquer tipo de procedimento concorrencial e se aplica tanto ao administrado quanto à própria Administração.

Interessante notar que a Administração Pública, ao elaborar o edital do concurso público, goza de certa discricionariedade para estabelecer o seu conteúdo, valorar e escolher os critérios de avaliação dos candidatos, a metodologia para aplicação das provas, o peso das matérias com vistas à respectivas pontuação e quantificação das questões e outras normas que regerão o certame.

Por outro lado, uma vez estabelecidas as regras disciplinadoras do concurso público, o Poder Judiciário, conquanto tenha se valido de certa carga de competência discricionária, autolimitou-se às diretrizes editalícias, as quais, uma vez aperfeiçoadas e publicadas, gozam de força obrigatória e vinculante, tanto para a Administração quanto para os administrados.”

Nessa toada, passo a analisar o que consta no edital do Concurso
Público
C-173, promovido pelas Secretarias de Administração e Educação do Estado do Pará
,
o qual encontra-se incluso aos autos (
Num. 1876419 - Pág. 1
/18).

Na parte que trata da Avaliação de Títulos, constatei que no item 7.14 preceitua o seguinte:

“O candidato deverá apresentar juntamente com os documentos pertinentes à avaliação de títulos, cópia autenticada do diploma ou certificado/certidão de conclusão de curso, conforme requisito do cargo/disciplina.”

Da leitura do referido item do edital do supramencionado certame objeto do
mandamus
impetrado pelo apelante, se observa que
os candidatos

deveriam apresentar certificação de conclusão da graduação juntamente com os documentos aptos à concessão de pontos na fase de títulos.

Outrossim, o apelante deveria ter apresentado seu diploma de graduação na data de apresentação dos documentos mencionados no edital do certame e, se assim não procedeu, evidentemente não faz jus a pontuação correspondente.

Necessário enfatizar que a referida exigência é aplicada a todos os candidatos que participaram do certame em questão, motivo pelo qual, destinar tratamento diferenciado ao apelante implicaria em ofensa ao princípio da isonomia.

Por conseguinte, ao contrário do que sustentou o recorrente, o mencionado item edital não se mostra obscuro ou induz ao erro, deixando claro a necessidade de apresentação do certificado de conclusão de curso de nível superior junto com os demais documentos, motivo pelo qual, a pretensão do recorrente não merece guarida.

Ademais, a jurisprudência pátria possui entendimento firmado no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do

certame, vinculam tanto a administração como os candidatos participantes.
Desse modo, um concurso público deve respeitar o princípio da vinculação ao

edital.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CRITÉRIOS E PARÂMETROS PREVIAMENTE ESTIPULADOS NO EDITAL. CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL EM ESTRITA CONFORMIDADE COM A PREVISÃO EDITALÍCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O edital é a lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Precedentes.
2. Não prospera o argumento de indução a erro do candidato se os critérios e parâmetros para comprovação de idoneidade e conduta ilibada (investigação social) foram clara e previamente estipulados. 3. A eliminação do candidato, executada em estrita conformidade com a prévia e expressa previsão editalícia, não caracteriza ilegalidade nem abuso de poder. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 63.700/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. CONCURSO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal.
III - O edital constitui a lei interna do concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, com regras dirigidas à observância do princípio da igualdade.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido. (AgInt no RMS 61.892/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021)

Portanto, restando comprovada legalidade do ato administrativo que não atribuiu a pontuação requerida pelo apelante, não há razão para que o Poder Judiciário, extrapolando as suas atribuições e em ofensa ao princípio constitucional da separação dos Poderes, modifique as regras e os critérios adotados no edital do concurso.

Outrossim, em decorrência

d
as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação
interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

Em sede de
Reexame Necessário
,
mantenho a sentença monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,
09
de
maio
de 20
22
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 18/05/2022